Tribunal: TJBA
Processo: 0087176-24.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087176-24.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO URSULINO PEREIRA

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGULAMENTO DO PLANO. EXPECTATIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. VALIDADE.
TESE FIRMADA NO TEMA 907 STJ. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL N.º 1.435.387/RS (TEMA 907 STJ).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto

contra

a sentença
que
, em Ação Ordinária
,
julgou
improcedentes
os pedidos do autor
.

2. No momento da adesão ao plano de previdência, o participante possui apenas expectativa de direito, a qual se concretizará somente quando reunir condições para a concessão do benefício. Desse modo, as regras aplicáveis para a concessão do benefício são as vigentes na época da aposentadoria. Constatada a regularidade dos cálculos do benefício do autor, elaborados em consonância com o regulamento do plano da época da concessão, impõe-se a improcedência do pedido de revisão.

3. Com efeito, impõe-se
a aplicação

d
o entendimento firmado nos Recurso Especial n.º REsp 1.435.837/RS, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema n.º 907).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0087176-24.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO URSULINO PEREIRA e como apelada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13